Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NEGATIVAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A ausência de prova acerca da efetiva ocorrência do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo não permitem evidenciar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória.
3. A controvérsia recursal situa-se no cabimento de tutela de urgência com a finalidade de suspender a inscrição dos dados negativos lançados pela instituição financeira requerida no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR).
4. Nos termos dos arts. 1o e 2o da Resolução n. 4.571, de 26 de maio de 2017, do BACEN, o Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um sistema constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, com a finalidade de prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização. 4.1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o sistema SCR também possui a natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). 4.2. Apenas se comprovado que a instituição financeira agravada incluiu de forma equivocada o nome da consumidora agravante no sistema SCR é que estaria configurada a inscrição indevida.
5. No caso em análise, não há comprovação de que houve a inclusão indevida de inadimplência do autor no cadastro SCR, o que era a sua incumbência nos termos do art. 373, I, do CPC. Em verdade, verifica-se que a anotação negativa foi gerada a partir de dívida existente, de modo que não restou configurada a probabilidade do direito do agravante, o que obsta a concessão da tutela de urgência por ausência dos requisitos autorizadores do caput art. 300 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.